Tribunal: STF
Processo: ARE 1469682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DOCÊNCIA E DE DIFÍCIL ACESSO. PERÍODO AFASTADO DAS FUNÇÕES PARA EXERCER MANDATO SINDICAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI MUNICIPAL Nº 919/2008. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Os benefícios de natureza propter laborem não são devidos quando não preenchidos os requisitos legais, conforme, prevê os arts. 45 e 46 da Lei nº 919/2008 do Estatuto do Magistério Municipal de Cortês (fls. 71).



    2. Como reconhecido pelo próprio autor /agravante em sua peça inicial (fls. 05), o mesmo foi eleito para Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Cortês e de Barra de Guabiraba para o período de 2010/2014, ocasião em que solicitou seu licenciamento para exercer a atividade sindical, razão pela qual não faz jus neste período às gratificações de docência e de difícil acesso, por possuírem as mesmas natureza propter laborem.



    3. Inexistindo direito ao pagamento dos benefícios em questão, não há que se falar em danos morais a ocasionarindenização.



    4. Agravo interno improvido.



    5. Decisão unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 8º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Para melhor elucidação do feito transcrevo os arts. 45 e 46 da Lei nº 919/2008, regulamentadora do Estatuto do Magistério Municipal de Cortês (fls. 71):



    Art. 45. Ao professor em efetivo exercício de regência de classe será concedida a Gratificação de Incentivo de Docência, sendo esta vantagem representada por 10% do salário-base da sua Classe e Faixa Salarial.



    Art. 46. Ao professor lotado em escolas situadas em locais definidos como de difícil acesso, será assegurada Gratificação de 10% do vencimento base de acordo com sua Classe e Faixa Salarial.



    Assim como reconhecido pelo próprio autor/agravante em sua peça inicial (fls. 05), o mesmo foi eleito para Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Cortês e de Barra de Guabiraba para o período de 2010/2014, ocasião em que solicitou seu licenciamento para exercer a atividade sindical, razão pela qual não faz jus neste período às gratificações pleiteadas, por possuírem as mesmas natureza propter laborem, como já definido por esta Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA. AGRAVO REGIMENTAL CONVERTIDO EM AGRAVO LEGAL. SÚMULA Nº 42 TJPE. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. MUNICÍPIO DE CORTÊS. LICENCIAMENTO PARA EXERCER MANDATO DE DIRIGENTE SINDICAL. PERCEPÇÃO DA REMUNERAÇÃO COM O DESCONTO VALOR REFERENTE ÀS GRATIFICAÇÕES DE INCENTIVO À DOCÊNCIA E DE DIFÍCIL ACESSO (ART. 45 E ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº 919/2008). NATUREZA PRO LABORE FACIENDO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE DEVE SER REFORMADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONDUZA À VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.UNANIMIDADE. 



    1. Para a antecipação da tutela, notadamente em face da Fazenda Pública, deve-se perquirir a ocorrência do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança das alegações baseada em prova inequívoca. Além disso, cabe observar, em regra, o risco de irreversibilidade da medida (§2º do art. 273 do CPC) e se a concessão da liminar esgota o objeto da ação (Lei 9.494/97). 



    2. As gratificações previstas nos artigos 45 e 46 da Lei Municipal nº 919/2008 possuem uma natureza diferenciada, pois a percepção da vantagem pelo servidor está atrelada a duas hipóteses fáticas: efetivo exercício de classe de aula e lotação do professor em escola situada em local de difícil acesso. 



    3. Não resta configurada a verossimilhança quanto à suposta ofensa ao direito de irredutibilidade de vencimentos, conquanto não estejam configuradas as hipóteses fáticas para incidência das normas que regulamentam as gratificações de incentivo à docência e de difícil acesso, haja vista o licenciamento do servidor para exercer mandato classista perante o sindicato. 



    4. A decisão de primeira instância está em descompasso com a orientação do STJ, que, ao apreciar casos semelhantes ao presente, manifestou-se no sentido de que o servidor afastado para o exercício de mandato classista não faz jus às vantagens pro labore. 



    5. Recurso conhecido e improvido (AReg 242654-2/01, 1º Cámara de Direito Público, Rel. Des. Luiz Carlos Figueirêdo, julgado em 06/09/2011) 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente